Tribunal: STF
Processo: ARE 1341716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Reintegração de posse. Direito de greve. 3. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.